Tribunal: CARF
Processo: 10510.721883/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721883/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.913 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
ALVARO JOSE NUNES DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010, 2011
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), e João
Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721883/2013-11
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721883/2013-11

Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado,
foi lavrado auto de infração (fls. 02/19), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, dos
exercícios 2009, 2010 e 2011, anos calendário de 2008, 2009 e 2010, formalizando lançamento
de ofício do crédito tributário no valor total de R$ 563.124,77.

O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às
folhas 20/22. O lançamento originou-se na constatação de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada e apuração incorreta de ganho de capital na
alienação de bens e direitos adquiridos em Reais.

Na denúncia no 023/2011/PGF oferecida pelo Ministério Público Federal em
Sergipe ao Juízo da 3a Vara da justiça Federal em Sergipe, no contexto da “Operação Arremate”,
deflagrada pela Polícia Federal, foram apuradas práticas de fraudes e outros ilícitos em
arrematações judiciais ocorridas em leilões promovidos pela Justiça Federal e pela Justiça do
Trabalho em Sergipe. A denúncia foi feita em desfavor, dentre outros, do Sr. Álvaro José Nunes
de Castro.

A partir do conhecimento deste fato, realizou-se pesquisas sobre a situação fiscal
do contribuinte, evidenciando-se movimentação financeira incompatível com os valores
declarados nos anos de 2008 a 2010.

O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos recursos referentes aos
valores creditados/depositados em suas contas correntes, conforme as planilhas elaboradas.

Foi comprovada a exploração da atividade econômica de transporte rodoviário de
cargas. De acordo com a documentação apresentada, foram expurgados os valores provenientes
da atividade que compuseram o faturamento da empresa, objeto de procedimento fiscal distinto e
tributados os demais depósitos não justificados.

Na resposta oferecida à intimação, constatou-se documento relativo à venda de
imóvel residencial realizada em 17/02/2010 no valor de R$ 230.000,00. Não há a indicação do
imóvel nas declarações de ajuste. Como o próprio contrato de compra e venda registra o valor
pelo qual o imóvel foi adquirido (R$ 11.500,00), foi apurado o imposto de renda sobre ganho de
capital. Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:

Preliminar
Afirma que a exigência fiscal é nula porque houve irregularidade formal na sua constituição em
função do art. 10 do decreto 70.235/72 e art. 142 do CTN. Afirma que entregou os extratos
bancários da conta corrente sob o CPF no 960.846.69549, CPF este constante da documentação
enviada pela Justiça Federal. Não poderia haver a quebra de sigilo bancário relativo ao CPF no
532.004.89553.

Somente é válida a quebra do sigilo quando autorizada judicialmente, sendo o presente
lançamento nulo. Cita julgamento do STF. O art. 10 do Decreto 70.235/72 e art. 142 do CTN
determinam que sujeito passivo deve ser perfeitamente identificado.

A incorreção gera a nulidade. Entende que houve erro na qualificação/identificação do sujeito
passivo uma vez que os valores foram equivocadamente tributados na pessoa física. A única
atividade do impugnante é a exploração comercial. A própria denúncia do Ministério Público
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721883/2013-11

reconhece que a finalidade na participação dos leilões era a arrematação com objetivo
comercial.

A própria fiscalização reconheceu a existência da atividade comercial. As movimentações
bancárias são estritamente relacionadas com a prática comercial. Na equiparação da pessoa
física à pessoa jurídica, os depósitos devem ser tributados na pessoa jurídica. Cita acórdãos do
CARF.

Mérito

Reitera que os valores deveriam ser tributados na pessoa jurídica. No tocante ao ganho de
capital houve equívoco na apuração do custo do imóvel. A Cláusula 5a do contrato de compra e
venda, consta o valor de aquisição de R$ 11.500,00. O bem adquirido foi apenas um terreno e o
bem alienado foi um terreno devidamente edificado. O custo da construção da casa ficou a
margem da apuração do ganho de capital.

Quando se desconhece o valor do custo de uma edificação ou o valor do custo foi informado na
declaração de bens em montante inferior ao que seria, o Fisco procede seu arbitramento,
utilizando a tabela do SINDUSCON.

As hipóteses de arbitramento estão definidas no art. 148 do CTN e são duas: ausência de
documentação ou documentação inservível. O presente caso enquadra-se na primeira hipótese,
porquanto não existe mais a documentação dos gastos efetuados na construção, pois no
momento da venda a construção já possuía mais de 5 anos. Como não existem documentos dos
gastos eles devem ser arbitrados.

A ausência do arbitramento e consequente aumento do valor do imposto apurado, caracterizou-
se erro material o que implica o cancelamento do lançamento.

A DRJ Belo Horizonte, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento, resumidamente, no sentido de que:

Preliminar
Não há que se falar em nulidade, porquanto todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972, foram observados quando da lavratura do auto de infração. O artigo 59 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, enumera os casos que acarretam a nulidade do lançamento

No presente caso, tais vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para efetuar o
lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada, de modo
que permitiu ao autuado o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do contraditório,
direito este, exercido na impugnação ora analisada.

Quanto à alegação de que os valores deveriam ser tributados na pessoa jurídica do impugnante
e, portanto, haveria erro na identificação do sujeito passivo, não há como acatar tal afirmação.
Como será visto adiante, quando da análise do mérito, correta esta a autuação fiscal e,
consequentemente, correta a identificação do sujeito passivo quanto às infrações constatadas no
presente lançamento.

Com relação à alegação de quebra de sigilo bancário, cabe esclarecer que não há qualquer
óbice ao acesso das Autoridades Fiscais às informações bancárias dos contribuintes, desde que
observados os requisitos dispostos na legislação tributária. Impende, portanto, trazer à colação
os dispositivos que servem de suporte a essa peremptória afirmação:

Da exegese dos dispositivos citados verifica-se que, independente de autorização judicial, a Lei
Complementar no 105 conferiu poderes à autoridade fiscal para examinar livros, registros e
documentos de instituições financeiras, incluindo as contas de depósitos e aplicações
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721883/2013-11

financeiras, na hipótese de ou estar o procedimento fiscal em curso, ou o processo
administrativo instaurado.

Ademais, verifica-se tanto no art. 198 do CTN, bem como no art. 5o, § 5o, da LC 105/2001 o
qual dispõe que, “as informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal,
na forma da legislação em vigor”, fica claro que o sigilo continua a subsistir, ocorrendo apenas
transferência da responsabilidade aos agentes fiscais.

Com relação aos números de identificação, o que ocorreu no presente caso é que o impugnante
possuía dois números no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF: 960.846.69549 (número constante
da documentação enviada pela Justiça Federal) e CPF: 532.004.89553.

Como foi constatada movimentação bancária em contas correntes com os dois números de
CPF, para o período fiscalizado, o autuante solicitou os extratos necessários ao procedimento.

Não prevalece, portanto, a alegação de quebra do sigilo bancário sem autorização prévia do
Poder Judiciário, haja vista estar o procedimento fiscal esteado em legislação tributária eficaz,
autorizadora do acesso às informações financeiras do contribuinte. Dessa forma, contendo o
auto de infração todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10, do Decreto no 70.235/72,
mostrando-se devidamente motivado e trazendo as informações necessárias para que se
estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado, não há como declarar a
nulidade do lançamento, nos termos pretendidos.

Mérito
Depósitos Bancários

Para análise da infração de omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários, faz-se
necessário transcrever o art. 42 da Lei no 9.430/96. Como se depreende da leitura do
dispositivo legal, os depósitos bancários cujo titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimada, não comprovar a origem, mediante documentação hábil e
idônea, tornam-se sujeitos à tributação, por presunção legal de omissão de rendimentos.

Assim, a autoridade fiscal ao constatar a existência dos depósitos bancários nos limites que a
lei estabelece, intima o contribuinte a comprovar a origem dos mesmos. Para a comprovação da
origem dos depósitos, é necessária a vinculação de cada depósito a uma operação realizada, já
tributada, isenta ou não tributável ou que será tributada após ser identificada, com coincidência
de datas e valores.

Como se vê o dispositivo supra contempla a presunção legal a favor do Fisco, havendo como
pré requisito apenas a necessidade da falta de comprovação da origem dos depósitos bancários.
A constatação no mundo factual de infrações capituladas como presunções legais, tem o
condão de transferir o dever ou ônus probante da autoridade fiscal para o sujeito passivo da
relação jurídico tributária, devendo esse, para elidir a respectiva imputação, produzir provas
hábeis da não ocorrência da infração.

Destarte, não pode ser aceita a alegação de que todas as transações bancárias eram estritamente
relacionadas com a prática comercial. O interessado deveria apresentar documentação
comprobatória das operações comerciais realizadas, vinculando as aos depósitos
correspondentes.

Realmente, a fiscalização reconheceu a exploração, por parte do contribuinte, da atividade
econômica de transporte rodoviário de cargas. Inclusive, foram expurgados da presente
autuação aqueles créditos que foram comprovados como sendo provenientes da sua atividade
comercial e tributados separadamente na pessoa jurídica (fls. 154/162).
Desse modo, os créditos não comprovados foram tributados como depósitos bancários de
origem não comprovada, na pessoa física, conforme dispõe a legislação concernente.

Ganho de Capital
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721883/2013-11

Antes de adentrar no mérito da presente infração, cabe esclarecer que, apesar de constar no
Relatório Fiscal (fl. 22) que o custo do imóvel alienado pelo contribuinte foi de R$ 11.000,00,
no cálculo do ganho de capital (fls. 181/183) o custo considerado foi de R$ 11.500,00, valor
este constante do contrato de compra e venda.

O impugnante aduz que o bem adquirido foi um terreno e o bem alienado foi um terreno
edificado e que o custo de construção da casa foi ignorado. Deveria ser efetuado o arbitramento
utilizando a tabela do SINDUSCON, pois inexiste documentação dos gastos efetuados uma vez
que já havia passado 5 anos da construção. A matéria está prevista no artigo 117 do RIR/99,
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.

Ao mesmo tempo, a Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, trouxe a definição de ganho de
capital e custo de aquisição. Primeiramente, cabe esclarecer que não assiste razão ao
interessado quanto à alegação de que se passaram 5 anos da construção e portanto não haveria
os documentos para comprovação do custo da edificação.

Tendo recebido rendimentos pela alienação do bem no ano calendário sob fiscalização, é
cabível à autoridade fiscal exigir os documentos comprobatórios do custo de aquisição e do
valor de alienação, a fim de verificar a correta apuração dos ganhos de capital, porventura
auferidos no período, enquanto não ultrapassado o prazo decadencial de cinco anos do
recebimento do rendimento, como previsto no §4o do art. 150 do CTN, Código Tributário
Nacional.

Também não cabem as alegações quanto ao custo utilizado para o cálculo do ganho de capital
correspondente à alienação do imóvel. O ônus de provar o valor de
construções/ampliações/reformas realizadas no imóvel é do alienante. Sob o aspecto tributário,
tais obras têm por efeito reduzir a base de cálculo do tributo. Daí a razão porque a
comprovação documental de sua realização é condição indispensável para seu acolhimento.

Conforme consta do Relatório Fiscal, o contribuinte sequer declarava o imóvel nas declarações
de ajuste anual. Dessa forma, não há como acatar a alegação desacompanhada da
documentação referente à obra e da comprovação de que o projeto foi aprovado pelos órgãos
municipais competentes, como prevê a legislação.

Ainda que o interessado comprovasse a aprovação do projeto de ampliação/reforma pelos
órgãos competentes, restaria anexar aos autos documentos referentes às compras dos materiais
utilizados na obra e ao valor específico do serviço, pois é necessário ao Fisco conhecer o
quanto exatamente foi gasto. Registre-se que o artigo 18 da IN SRF no 84, de 2001, prevê
algumas formas de arbitramento quando na ausência do valor pago, que não se aplica ao caso,
já que o valor de aquisição em si é conhecido. O mesmo ocorre com o art. 148 do CTN que
prevê o arbitramento quando as declarações, documentos expedidos ou esclarecimentos
prestados sejam omissos ou não mereçam fé o que não é aplicável ao presente caso já que o
documento (contrato de compra e venda) foi apresentado pelo próprio interessado.

Observe-se, ainda, que não há, no presente caso, previsão na legislação para o arbitramento dos
valores de dispêndios posteriores à aquisição, para fins de apuração de ganhos de capital, como
proposto na impugnação. Cabe, pois, ao alienante a guarda da documentação das despesas
cujos valores pretende integrar o custo de aquisição para diminuição da base de cálculo do
imposto. Dessa forma, correta a utilização do custo como sendo o valor de aquisição registrado
no contrato de compra e venda no montante de R$ 11.500,00.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta os mesmos argumentos
trazidos na impugnação.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721883/2013-11

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Da nulidade da autuação

Sobre a arguição de nulidade, as hipóteses de nulidade absoluta são as previstas
no art. 59, Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972, que trata do Processo Administrativo
Fiscal (PAF). Examinando-se os autos, verifica-se que muitos dos dispositivos legais citados na
autuação dispõem sobre os aspectos gerais concernentes à tributação dos rendimentos, sendo que
vários deles traçam diretrizes acerca do que será considerado rendimento tributável e rendimento
isento. Entretanto, a fundamentação apresentada não diverge da matéria relativa à infração
imposta ao sujeito passivo, coadunando-se perfeitamente com ela.

Observa-se, também, que o auto de infração está acompanhado de todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende a todos
os requisitos legais.

Mesmo que houvesse qualquer incorreção no enquadramento legal, esta seria
suprida pelas informações contidas no Relatório de Fiscalização, o qual descreve
minuciosamente o desenvolvimento da ação fiscal levada a efeito e identifica precisamente os
fatos que deram origem ao lançamento, propiciando o perfeito entendimento da matéria
constituída, de forma a possibilitar ao interessado, na fase impugnatória, manifestar-se e
apresentar provas que elidam a autuação, como de fato tem demonstrado a defesa.

A controvérsia acerca da existência ou não de vínculo de emprego é irrelevante
para a incidência do imposto de renda devido pela pessoa física, posto que ambos constituem-se
em rendimentos produzidos pelo trabalho e, como tal são tributáveis, sujeitando-se à retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, no momento de sua percepção, e também à tributação na
declaração de ajuste anual pelo contribuinte.

O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto
na legislação tributária, tendo o contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase
litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Nenhum
procedimento administrativo o dificultou ou impediu de apresentar sua impugnação e comprovar
suas alegações.

Por oportuno, esclareça-se que o art. 5o, LV, da Constituição Federal,
promulgada em 5 de outubro de 1988, invocado pelo impugnante em nada subsidia suas
argüições.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721883/2013-11

Com efeito, apregoa que “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”. Contudo, é o que se observa no presente processo, à evidência
de tudo que já se expôs, uma vez que o mencionado direito constitucional foi e continua sendo
amplamente utilizado pelo impugnante.

Mérito – depósitos bancários

Meras alegações, sem nenhuma comprovação, não têm o condão de derrubar Auto
de Infração que foi lavrado com embasamento nos documentos bancários e presunção legal. A
defesa deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam fundamentar as suas
contestações. Não têm valor as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios,
quando for este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados.

Não comprovada a origem dos depósitos levantados pela fiscalização em nome do
interessado, deverão ser presumidos, com a devida autorização legal como rendimentos auferidos
pelo autuado nos anos em apreço.

A constatação no mundo factual de infrações capituladas como presunções legais,
tem o condão de transferir o dever ou ônus probante da autoridade fiscal para o sujeito passivo
da relação jurídico tributária, devendo esse, para elidir a respectiva imputação, produzir provas
hábeis da não ocorrência da infração.

Repita-se, não pode ser aceita a alegação de que todas as transações bancárias
eram estritamente relacionadas com a prática comercial. O interessado deveria apresentar
documentação comprobatória das operações comerciais realizadas, vinculando as aos depósitos
correspondentes.

Realmente, a fiscalização reconheceu a exploração, por parte do contribuinte, da
atividade econômica de transporte rodoviário de cargas. Inclusive, foram expurgados da presente
autuação aqueles créditos que foram comprovados como sendo provenientes da sua atividade
comercial e tributados separadamente na pessoa jurídica (fls. 154/162).

Quanto ao ganho de capital, tendo recebido rendimentos pela alienação do bem no
ano calendário sob fiscalização, é cabível à autoridade fiscal exigir os documentos
comprobatórios do custo de aquisição e do valor de alienação, a fim de verificar a correta
apuração dos ganhos de capital, porventura auferidos no período, enquanto não ultrapassado o
prazo decadencial de cinco anos do recebimento do rendimento, como previsto no §4o do art. 150
do CTN, Código Tributário Nacional.

Conforme consta do Relatório Fiscal, o contribuinte sequer declarava o imóvel
nas declarações de ajuste anual. Dessa forma, não há como acatar a alegação desacompanhada da
documentação referente à obra e da comprovação de que o projeto foi aprovado pelos órgãos
municipais competentes, como prevê a legislação.

Observe-se, ainda, que não há, no presente caso, previsão na legislação para o
arbitramento dos valores de dispêndios posteriores à aquisição, para fins de apuração de ganhos
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.913 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.721883/2013-11

de capital, como proposto na impugnação. Cabe, pois, ao alienante a guarda da documentação
das despesas cujos valores pretende integrar o custo de aquisição para diminuição da base de
cálculo do imposto. Dessa forma, correta a utilização do custo como sendo o valor de aquisição
registrado no contrato de compra e venda no montante de R$ 11.500,00.

Quanto a todos os demais pontos, ratifico e reitero o entendimento da decisão a
quo. Sendo assim, rejeito as preliminares levantadas e NEGO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas , e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 254
DF CARF MF
Original